Tribunal: CARF
Processo: 13603.720025/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720025/2013-17
ACÓRDÃO
9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos arts.
115, 118 e seguintes do Anexo ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
2
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-011.052, de 25/10/2022:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002,
01/01/2003 a 31/08/2003, 01/02/2004 a 31/05/2004, 01/07/2004 a 31/07/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da
lide e das questões decididas. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais
é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Constou do dispositivo da decisão:
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência quanto a duas matérias:
(i) Inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do PIS e da COFINS pela
Lei no 9.718/1998, firmada por Decisão do STF no RE no 585.235, em sede de Repercussão Geral.
Indica como acórdão paradigma o de no 3802-001.206:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2001
COISA JULGADA FAVORÁVEL A EMPRESA INCORPORADA. UTILIZAÇÃO DA DECISÃO
PELA
INCORPORADORA,
QUE
NÃO
A
SUCEDEU
NA
AÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No ordenamento jurídico vigente, a única possibilidade de aproveitamento, com
relação a fatos próprios, de ordem judicial concedida para terceiros é a sucessão
processual. Não havendo a sucessão nos autos do processo judicial, a empresa
incorporadora não pode se beneficiar de decisão que transitou em julgado em
favor de incorporada, aproveitando regra jurídica excepcional que não foi objetivo
da ação judicial.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DECLARADA
PELO
STF.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
ENTENDIMENTO.
O §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento do RE no 346.084/PR e no RE no 585.235/RG, este último decidido
em regime de repercussão geral (CPC, art. 543B). Assim, deve ser aplicado o
disposto no art. 62-A do Regimento Interno do Carf, o que implica a
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
3
obrigatoriedade do reconhecimento da inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal.
(ii) Efeitos da sucessão universal de direitos e obrigações decorrente do evento
societário de incorporação.
Indica como acórdão paradigma o de no 3402-007.709:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/1991 a 31/12/1995
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais
para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não
havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
PIS. INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL E DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA EMPRESA
SUCESSORA.
Reconhecida a efetiva existência do crédito e a sucessão entre as empresas,
mostra-se legal a utilização, pela sucessora, dos créditos de PIS que eram da
sucedida.
O Contribuinte recorre contra o entendimento mantido pelo acórdão da turma a
quo que não reconheceu o direito creditório postulado e não homologou a compensação em
litígio, afastando o argumento da Recorrente de que incorporou empresa titular de ação judicial,
por isso pode utilizar o provimento da ação para os seus próprios fatos gerados.
Por meio do Mandado de Segurança Preventivo – Ação Judicial no
1999.38.00.009809-4, a empresa Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda, baixada por incorporação
em 16/12/2001 (Incorporada por Magotteaux Brasil Ltda., ora Recorrente), impugnou a
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, nos
termos da Lei no 9.718. de 27/11/1998, visando adotar a base de cálculo prevista na Lei no
9.715/98.
A ação judicial transitou em julgado em 28/06/2007. Em 14/11/2007, a
incorporadora protocolou Pedido de Habilitação do Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado.
No entendimento da autoridade na origem e do acórdão recorrido, no que diz
respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, previsto no art. 472, do CPC/1973, há que se
delinear o conceito de parte, pois é em relação a ela que se aplica o provimento jurisdicional.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
4
Dessa forma, o crédito foi parcialmente reconhecido na origem, apenas quanto à
relação jurídica de titularidade da incorporada e não da incorporadora, uma vez que esta não fora
parte da ação judicial:
Dessa forma, a empresa incorporadora Magotteaux Brasil Ltda., subsumindo
todos os direitos da empresa incorporada – Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda.
e a ela substituindo na relação processual já consolidada, adquire, para todos os
fins, a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do
PIS instituído pela Lei 9.718/98 relativamente à relação jurídico tributária
(material) que a empresa incorporada (Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda.)
manteve com a União, mas não com a própria relação jurídica material que
mantém com a mesma União, salvo se, durante o curso do processo esta questão
tenha sido proposta e decidida, compondo, desta forma, o próprio dispositivo
do provimento jurisdicional transitado em julgado.
No Recurso Especial, o Contribuinte defende que, tratando-se de incorporação de
empresa, hipótese em que há (i) extinção da personalidade jurídica da incorporada, bem como a
(ii) sucessão de todos os direitos e obrigações da incorporada pela incorporadora, a título
universal, verifica-se que ocorre a transmissão de todas as posições jurídicas da sucessora para a
sucedida, inclusive as de caráter processual, como é a coisa julgada. Havendo incorporação, a
incorporadora deixa de ser terceiro e passa a ser titular das relações da incorporada, assumindo
idêntica posição jurídica da antecessora.
Acrescenta que:
(...)mesmo com o advento da incorporação, não houve alteração nos estados de
fato e de direito que determinaram a sentença, uma vez que a incorporadora
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA., nos períodos compreendidos entre janeiro de 2002
e julho de 2004, realizou o mesmo fato imponível então praticado pela
incorporada, qual seja, a obtenção de faturamento, estando sujeita, portanto, à
idêntica relação jurídico-tributária que tinha por objeto a exigência do PIS nos
termos da Lei no. 9.718/98
E requer também a aplicação da decisão vinculante do STF no RE no 585.235, em
sede de Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da base de
cálculo do PIS e da COFINS pela Lei no 9.718/1998.
O r. despacho de e-fls. 259/265 negou seguimento ao Recurso Especial:
No caso julgado nos autos, entendeu o acórdão recorrido que, “tendo o presente
direito creditório amparo exclusivamente na decisão judicial transitada em
julgado no Mandado de Segurança Preventivo no 1999.38.00.009809-4,
impetrado pela sucedida Magotteaux Minas Metalúrgica Ltda. – CNPJ
19.214.006/0001-90, mesmo se tendo em conta a posterior declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral nos autos do
RE no 346.084/PR, é impossível admitir que nesse pedido sejam incluídos
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
5
créditos de origem distinta, como seria o caso de incluir os indébitos da própria
Recorrente”.
(...)
No caso apreciado no Acórdão paradigma no 3402-007.709, porém, houve,
diferentemente do que se deu no litígio julgado no acórdão recorrido, a
alteração do polo ativo da demanda judicial, tal como consta do Relatório que o
integra:
Através da ação judicial, o interessado conquistou o direito a compensar o PIS
recolhido a maior durante a vigência dos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, a
partir de 19/12/1991, com tributos da mesma espécie, corrigido pelo INPC de
02/02/1991 a 01/01/1992, pela UFIR entre 02/01/1992 e 01/01/1996 e pela taxa
Selic a partir de 01/01/1996.
O trânsito em julgado ocorreu em 23/02/2007 (fl. 175). Observo que inicialmente,
a ação foi ajuizada pelo contribuinte e pela empresa Asset Indústria de Doces
Ltda., CNPJ no 35.901.081/0001-85.
Conforme certidão de objeto e pé constante às fls. 164/166, na fl. 125 dos autos
judiciais, foi determinada a retificação do polo ativo, para constar como parte
autora apenas a “Fábrica de Laticínios Monte Azul Ltda.” (g.n.)
Portanto, sendo diversos os contextos fáticos entre os acórdãos confrontados,
não há como dar seguimento do apelo.
Também não há divergência, é axiomático, quanto à declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 a que se refere o
Acórdão paradigma no 3802-001.206. Não se negou esse fato, tal como
destacado na própria decisão. O que se fez foi apenas consignar que, em face da
impossibilidade de estender os efeitos da decisão judicial à incorporadora, não se
poderia incluir créditos de origem distinta, como se já constassem do pedido
formulado em sede judicial.
Cabe destacar, o recurso especial é recurso de cognição estrita, somente
manejável quando o acórdão recorrido e os paradigmas conferem, em face de
situações fáticas similares, interpretações divergentes à legislação tributária.
Proposto o Agravo (e-fls. 272/278), sustenta:
Ocorre que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, a situação fático-
jurídica analisada no acórdão recorrido e nos paradigmas é exatamente a mesma,
qual seja, os efeitos da sucessão universal de direitos e obrigações decorrente da
incorporação e seus efeitos tributários.
Ao longo de todo o processo, a Agravante defendeu a tese de que o patrimônio
da empresa incorporada foi consolidado no da incorporadora, que passa a ser
titular de todos os bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio da
incorporadora.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
6
Muito embora a Agravante tenha demonstrado que esse Tribunal Administrativo
já reconheceu a possibilidade de homologação de PERDCOMP por sentença
transitada em julgado por empresa incorporada, a Presidência da turma a quo
entendeu que o acórdão recorrido distingue faticamente do colegiado
paradigmático.
(...)
Como se nota, o julgado paradigma conferiu solução diversa para a controvérsia,
asseverando que, em relação ao direito sucessório de incorporadora a créditos
oriundos de decisão judicial da incorporada, a empresa sucessora manteria o
direito à utilização do crédito pleiteado oriundo da empresa sucedida.
Não é possível se afirmar que são situações fáticas distintas, a demandarem,
forçosamente, decisões diversas se, em ambos os casos, a DRJ decidiu glosar o
direito creditório pleiteado pelos contribuintes e, em julgamento de Recurso
Voluntário, turmas diferentes deste Eg. Conselho aplicaram entendimentos
jurídicos diametralmente opostos acerca da mesma norma legal.
Caso o Recurso Especial apresentado pela Agravante não seja apreciado, a
insegurança jurídica e ausência de unicidade jurisprudencial perpetuará.
O Despacho de e-fls. 281/290 deu parcial seguimento ao Recurso Especial, quanto a
matéria: “Efeitos da sucessão universal de direitos e obrigações decorrente do evento societário
de incorporação”. As razões foram as seguintes:
Da atenta leitura do voto algumas certezas se impõem, mas também alguma
dúvida.
Entre as primeiras, que a situação fática ali examinada difere da deste processo
porquanto a ação judicial que veio a transitar em julgado favoravelmente à(s)
postulante(s) foi proposta após o evento sucessório. De fato, é informado na
decisão que a incorporação a precedeu em pelo menos três anos e, por isso
mesmo, a decisão transitou em julgado já em nome da incorporadora.
Por isso mesmo, a decisão dedica dois parágrafos a examinar os efeitos da
exclusão da incorporada do polo ativo da ação judicial, motivação adotada pela
DRJ para não admitir a compensação postulada pela incorporadora, que passou a
única a permanecer nele. E conclui, diferentemente da primeira instância, que
isso não obsta o direito da sucessora à parte do indébito decorrente das
operações comerciais praticadas pela incorporada. Essa é que é (ou deveria ser) a
matéria ali por decidir, e houvesse parado aí o voto, dúvida alguma de que não se
prestaria a confrontar o recorrido.
Ocorre que também se vê claramente que a decisão prossegue fundamentando
esse direito e nessa parte não faz mais qualquer alusão à “sucessão processual”
apontada no despacho agravado. Em verdade, é no mínimo duvidoso que houve
propriamente tal sucessão, visto que a incorporadora já constava no polo ativo da
ação desde o início.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
7
E essa circunstância leva a que ali não se tenha precisado discutir se a decisão
transitada em julgado em nome, exclusivamente, da sucedida, poderia lastrear
postulação de compensação promovida administrativamente pela sucessora, sem
que esta tenha promovido sua inclusão naquela ação antes do trânsito em
julgado, essa que é a fundamentação da decisão recorrida. Saliente-se que neste
processo o trânsito em julgado é posterior em seis anos ao evento sucessório e,
aparentemente, nenhuma providência foi tomada no âmbito judicial pela
incorporadora.
Em suma, no recorrido a decisão transitada em julgado fora obtida pela sucedida,
embora quando se tenha dado o trânsito em julgado ela já não mais existisse, ao
passo que no paradigma ela já o foi em nome da incorporadora. Mas não foi essa
a dessemelhança apontada no despacho.
Apesar disso, é certo que o colegiado paradigmático reconheceu o direito ao
aproveitamento dos créditos da incorporada.
O que não é inteiramente certo é se sua conclusão se deve a esse aspecto ou
simplesmente à comprovação da sucessão, que é o único fundamento dos
parágrafos finais.
Cediço que a dessemelhança fática apta a obstar o seguimento do recurso é
aquela que algum dos colegiados destaca como fundamento de sua conclusão, e
não aquela que o analista da admissibilidade ou do exame do agravo aponte – e
mesmo que essa se confirme, o que não parece ser o caso aqui –, há de se propor
o acolhimento do agravo.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria “Efeitos da sucessão universal de direitos e obrigações decorrente do
evento societário de incorporação”.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta o não conhecimento do Recurso
Especial e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
8
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, sustentou o não conhecimento do Recurso
Especial, dessa forma:
No acórdão recorrido a incorporação ocorreu depois de ser impetrado o
Mandado de Segurança, e a incorporadora pretende a extensão dos efeitos da
coisa julgada obtida em processo que teve como sujeito ativo a incorporada a
créditos seus. No acórdão apresentado como paradigma discute-se o
reconhecimento da existência de crédito decorrente de ação judicial e a utilização
de crédito pela empresa sucessora. No caso do paradigma a incorporação
ocorreu antes da propositura da ação judicial objeto de discussão, e no curso de
tal ação foi solicitada e deferida a retificação do polo ativo da demanda. No
processo recorrido a decisão transitou em julgado tendo em seu polo passivo a
empresa incorporada.
De fato, do cotejo entre as decisões, não se verifica a similitude fática entre os
julgados, principalmente porque, no paradigma, a coisa julgada se formou já para a incorporadora,
que desde o início do processo já figurava como parte:
O mérito da discussão que motivou o presente recurso tem por escopo o
seguinte: a Recorrente alega que obteve Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, através do Despacho no 417/2007,
processo no 13732.000588/2007-63 (fls. 111/177) e que de posse de tal direito
realizou a compensação mediante DCOMPs (indicadas no corpo do processo). A
Contribuinte explica que incorporou a empresa Asset Indústria de Doces LTDA, e,
portanto, é detentora de seus créditos, razão pela qual as compensações devem
ser homologadas e insubsistente o AI.
Assiste razão à Recorrente.
No ano de 2001, foi proposta ação judicial para aproveitamento de créditos
decorrentes do recolhimento a maior da majoração da base de cálculo do PIS
pelos Decretos nos 2.445/88 e 2.449/88, em que, inicialmente, constavam no polo
ativo da ação a Recorrente e a empresa Asset. O processo tomou o número no
2001.51.12.00810-7 e tramitou perante a Justiça Federal de Itaperuna/RJ, tento
trânsito em julgado em 23/02/2007 (fl. 175)
Importante destacar que a empresa Asset foi incorporada pela Recorrente em
07/05/98 (fls. 362 a 363) e em 19/12/2001 foi proposta a ação (fl. 132).
Nas fls. 164 a 165 dos autos, encontra-se a certidão de objeto e pé de referido
processo judicial em que se verifica que o juiz determinou a retificação do polo
ativo da demanda para fazer constar apenas a empresa Fábrica de laticínios, ora
Recorrente.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
9
Por essa razão, entendeu a DRF que, como a empresa Asset foi excluída do polo
ativo da ação, ela não tinha legitimidade para postular em juízo, já que
incorporada pela Recorrente ao tempo da propositura da ação, motivo pelo qual
seus créditos não poderiam ser aproveitados pela Recorrente.
É fato incontroverso que a empresa Asset foi incorporada pela Recorrente, e na
forma do art. 1.116, do CC, a incorporação tem por efeito imediato transmitir
todos os direitos e deveres da sucedida à sucessora, confira:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na
forma estabelecida para os respectivos tipos.
Na incorporação ocorre a unificação dos patrimônios, sendo que o patrimônio da
empresa incorporada é consolidado no da incorporadora, que a sucede
universalmente. Com a sucessão universal, a incorporadora passa a ser titular de
todos os bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio da
incorporada, que deixa de existir.
Se os atos societários atinentes à incorporação foram devidamente arquivados na
Junta Comercial, se foi feita a entrega da respectiva declaração declarando o
evento da incorporação e providenciada a baixa do CNPJ da incorporadora dos
sistemas internos da RFB (fl. 362 e 363), não há como negar os efeitos jurídicos
dessa incorporação, dentre os quais o direito da incorporadora de compensar
créditos antes pertencentes à incorporada
Desta forma, se a empresa Asset foi incorporada pela Recorrente em
07/05/1998, com baixa no CNPJ e demais providencias, é certo que todos os
seus direitos/deveres são transmitidos à Recorrente, sucessora. Então, não
havia necessidade dela compor o polo ativo da ação judicial proposta em 2001,
razão pela qual o magistrado determinou a retificação do polo passivo da ação,
já que a Asset, com a incorporação, se extinguiu, passando a fazer parte da
Fábrica de Laticínios e eventual direito reconhecido à ela atingirá, por via
reflexa, todo o seu patrimônio, ora composto também pelo ativo e passivo da
Asset.
Por força da sucessão universal, a Recorrente tornou-se titular de direitos e
obrigações até então pertencentes à incorporada e, em consequência, de cada
um dos elementos ativos e passivos que compõem o patrimônio sucedido.
Comprovada a incorporação e o crédito de PIS, negar o direito da Recorrente ao
seu aproveitamento dos créditos da sucedida configuraria enriquecimento sem
causa do Estado, o que resulta inadmissível.
Portanto, existindo o reconhecimento do indébito de PIS realizado pela
Recorrente, por meio de decisão transitada em julgado, vê-se que
indubitavelmente também estão abarcados os indébitos da Asset, que, como foi
extinta por incorporação, agora cabe à sucessora aproveitar em nome próprio
seus créditos, o que, de fato, fora feito pela Recorrente.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
10
Também, neste caso, não já qualquer necessidade de que exista uma ordem
judicial nesse sentido, tendo em vista o expresso comando do art. 1116, do CC,
acima transcrito.
Portanto, reconheço o direito da Recorrente em compensar os créditos relativos
ao pagamento indevido ou a maior de PIS realizados pela empresa Asset Ind. de
Doces, na forma da decisão transitada em julgado.
Já a situação fática e jurídica do acórdão recorrido é diferente, uma vez que o título
executivo judicial se deu em nome da pessoa jurídica incorporada e não da Recorrente
(incorporadora). Logo, por não ter sido parte no processo, não pode ter a coisa julgada utilizada
em relação a seus próprios fatos geradores:
Sustenta a Recorrente que, na incorporação, hipótese em que há extinção da
personalidade jurídica da incorporada e sucessão a título universal de direitos e
obrigações, haveria a transmissão de todas as posições jurídicas da sucessora para
a sucedida, inclusive as de caráter processual, como é a coisa julgada. Acrescenta,
ademais, que não houve alteração dos estados de fato e de direito que
determinaram a sentença, já que a incorporadora, nos períodos compreendidos
entre janeiro de 2002 e julho de 2004, realizou o mesmo fato imponível então
praticado pela incorporada, qual seja, a obtenção de faturamento, estando
sujeita, portanto, à idêntica relação jurídico-tributária que tinha por objeto a
exigência do PIS nos termos da Lei no. 9.718/98. Diante desse quadro, entende
como correto considerar não só os recolhimentos da pessoa jurídica sucedida
como também os seus próprios recolhimentos, para a formação do direito
creditório então pleiteado, que tem como origem o título executivo obtido com o
trânsito em julgado da decisão judicial favorável à incorporada.
Em outras palavras, intenta a Recorrente, com o presente, transladar não só os
direitos e obrigações da empresa sucedida assumidos com a operação de
incorporação relativos aos atos e negócios jurídicos praticados pela incorporada,
conforme preconiza o artigo 1.116 do Código Civil, mas também estender, por
extrapolação, os efeitos da sucessão para todas as demais relações jurídicas
existentes firmadas diretamente pela própria empresa incorporadora, incluindo
aquela com a Administração Tributária, o que, no meu entendimento, não tem
qualquer amparo legal, muito pelo contrário, mostra-se em nítido confronto com
as disposições contidas nos art. 503 e 506 do CPC/2015, verbis:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.
(...)
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Na verdade, sequer tem relevância a manutenção no estado de fato ou de direito
para fins de atribuição da qualidade de coisa julgada à questão já decidida nos
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.727 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.720025/2013-17
11
autos do processo judicial de origem haja vista o fato de que o título executivo
judicial se deu em nome da pessoa jurídica incorporada e não da ora
Recorrente, que, diferentemente do que pretende, por não ter sido parte e, por
essa razão, não ter coisa julgada em seu favor, deve se limitar a absorver apenas
os direitos e obrigações relativos às relações jurídicas firmadas pela incorporada
e não extrapolar todos os seus efeitos para si mesma.
Nesse sentido, tendo o presente direito creditório amparo exclusivamente na
decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança Preventivo no
1999.38.00.009809-4, impetrado pela sucedida Magotteaux Minas Metalúrgica
Ltda. – CNPJ 19.214.006/0001-90, mesmo se tendo em conta a posterior
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/1998, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral
nos autos do RE no 346.084/PR, é impossível admitir que nesse pedido sejam
incluídos créditos de origem distinta, como seria o caso de incluir os indébitos
da própria Recorrente.
Assim, entendo que o recurso não pode ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 309
DF CARF MF
Original